Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA PERSUASÓRIA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. Entidade de Previdência Privada Fechada. EQUIPARAÇÃO A AGENTE FINANCEIRO. MANUAL DO FGTS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA MULTA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A multa cominatória – astreintes – tem natureza persuasória, ou seja, seu propósito é forçar o devedor a cumprir a ordem judicial. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que essa multa tem natureza coercitiva, cujo escopo é vencer a resistência do devedor e fazê-lo cumprir a prestação específica da obrigação, pois é isto que interessa ao credor.
2. Consoante o manual do FGTS, a definição de agente financeiro é “AGENTE FINANCEIRO – Entidades previstas no art. 8o da Lei no 4.380, de 1964, demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e as entidades fechadas de previdência complementar” (grifei). Verifica-se ainda que, no próprio sítio eletrônico da PREVI – Entidade de Previdência Privada Fechada, é possível obter informações acerca da contratação de financiamento de imóveis com a utilização do FGTS por seus participantes.
3. Constatado que a obrigação imposta não foi devidamente cumprida, permite-se a incidência das astreintes.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.